Tribunal: STF
Processo: HC 216326
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ezequiel Adeildo Cacenot Goncalves, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao RHC nº 102.251/SC para revogar a prisão preventiva do paciente, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – CP (homicídio qualificado tentado), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo, em suma: i) cerceamento de defesa, em virtude de o STJ não ter apreciado o recurso especial interposto pela defesa; ii) erronia na fixação da pena base, dizendo incorreta a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada e iii) inadequada redução da pena em 1/3, relativamente à tentativa, afirmando correta a diminuição máxima de 2/3.



    Requer “a concessão da ordem de habeas corpus, seja ex officio, sanando as ilegalidades praticadas na origem, pela razão de mérito apontada, para viabilizar a apreciação e análise do Recurso Especial interposto, a fim de afastar o constrangimento ilegal a qual submetido o paciente.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECORRENTE PRIMÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREMATURA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. RÉU QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO DECRETADA QUASE 4 ANOS APÓS OS FATOS. CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL INALTERADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA . RECURSO PROVIDO. 



    1. Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de origem se limitado apenas a afirmar ser a condenação proferida com base na decisão do Tribunal do Júri e fundamentada no princípio constitucional da soberania do veredicto, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo quando considerado que se trata de agente primário.



     2. Não esgotada a jurisdição das instâncias ordinárias, prematura a determinação de execução provisória da pena após a condenação pelo Plenário do Júri, fundada precipuamente no Princípio da Soberania do Júri. Precedentes. 



    3. Os fatos ocorreram no ano de 2014, tendo o recorrente permanecido solto por quase 4 anos até que fosse proferida a sentença condenatória, em 2018, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida. 



    4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para, confirmando a liminar anteriormente concedida, revogar a prisão preventiva do recorrente, observada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade. ”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. O entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No que concerne ao suscitado cerceamento de defesa, decorrente da inadmissibilidade de agravo em recurso especial no STJ, anoto que “as questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame (...) em habeas corpus” (HC nº 123.534/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14). 



    Perfilham, ainda, desse entendimento:



    “(...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 202815 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe- 20-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 199990 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-19-05-2021)”



    Com efeito, as matérias relativas à dosimetria da pena não foram objeto de apreciação no âmbito do STJ, no que sequer admitido o recurso especial interposto pela defesa.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente